Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 51846727, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 49058095), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 52615063. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador